Tribunal: STF
Processo: ARE 1315467
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PUBLICO. AÇÃO CIVIL PÚBLICO. MPF. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CNPq. REVELIA DO RÉU AÇÃO PRINCIPAL. PERDA DE FUNÇÃO E RESARCIMEIVTO DO DNO. ART. 966, INCISO V E VII, CPC. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROVA NOVA. -A juíza HELCIO COSTA, ação rescisória, com requerimento de antecipação de tutela, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, objetivando rescindir sentença, proferida nos autos da Ação n° 0011863-36.2013.4.02.5001, da 4' Vara Federal, da Seção Judiciária do Espirito Santo, com fulcro nos artigos 966, incisos V, e VII, do Código de Processo Civil. - Inicialmente, desacolho a questão prévia, suscitada pelo Ministério Público Federal, forte no artigo 968, inciso II, do CPC "Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.", face à regra do respectivo §1°: "§ lo Não se aplica o disposto no inciso II à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios, às suas respectivas autarquias e fundações de direito público, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos que tenham obtido o beneficio de gratuidade da justiça.", diante do despacho de fls.454, das guias de fls.457, e fls.461, que comprovam o adiantamento de 50% das custas processuais, e do depósito da rescisória. -Noutro giro, o pedido subsidiário de fls.521, não pode ser acolhido face à regra do artigo 329, inciso Ido CPC: "Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; " -Em outros termos, a censura procedida à decisão rescindenda, deve obsevar os permissivos legais para a ação rescisória, elencados no Digesto Processual Civil, não podendo suscitar questões não embasadas naquelas, que deveriam ter sido objeto de contestação, peça processual de maior amplitude, sob pena de ocorrer a imprópria conversão, naquela o que é defeso pela jurisprudência das Cortes Superiores. -A tese, esposada na exordial, de ocorrência de prescrição quer da sanção da perda de função pública, fulcrada no artigo 23, inciso II, da Lei 8.429/92, que remeteria aos artigos 156, e 157, §2° da Lei Complementar n° 46 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Espírito Santo), quer da sanção pecuniária, por transcurso do lustro legal, quando do ajuizamento da ação de improbidade administrativa, é inacolhível. -Incabível, assim, esta demanda excepcional por violação manifesta de norma jurídica, se para apurá-la for indispensável reexame de matéria probatória debatida nos autos, nem para se aquilatar questões não deduzidas na demanda originária. A injustiça de decisão rescindenda, e a má apreciação de prova, ou errónea interpretação de prova pericial, portanto, não autorizam o exercício de ação rescisória. -Inviável, o trânsito desta demanda, na medida em que se intenta o reexame de matéria probatória - conteúdo da prova documental -o que desborda do artigo 966, inciso E do CPC. (STJ,AgRg AR 3731). - A ação rescisória, enfim, é via de exceção, cabível nas hipóteses previstas taxativamente em lei. Não pode ser utilizada como substituto de recurso, nem como forma do autor manifestar seu inconformismo. -Nesta toada, pretende-se o exame de preceitos legais que não foram deduzidos na sentença rescindenda - "o artigo 23, inciso II da lei 8.429/92 e artigos 156 e artigo 157, parágrafo 2o, da Lei Complementar no 46." - o que não se mostra possível, e adequado, conforme adverte o Superior Tribunal de Justiça, v.g., AR 3546, DJ 26/6/13. -Improsperável a demanda, pois, intenta-se reexame da matéria probatória, bem como a aquilatação de violação de norma jurídica, não deduzida no acórdão objurgado, hipóteses que inautorizam a ação rescisória. -Poder-se-ia, no entanto, invocar a regra do artigo 193, do Código Civil "A prescrição pode ser alegada em qualquer grau de jurisdição, pela parte a quem aproveita." para afastar este óbice inerente à ação rescisória. -Ocorre, todavia, que à luz do ordenamento jurídico pátrio, a regra do artigo 193, do Código Civil, possui limites impostos por outras leis, como in casu o Código de Processo Civil de 1973, em seu artigo 475-L, inciso VI "Art. 475-L. A impugnação somente poderá versar sobre: (...)VI - qualquer causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença.", reproduzido o artigo 525, §1°, VII, do CPC/15: "Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1° Na impugnação, o executado poderá alegar: VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação,
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, III, LV, LVII; 37, § 5° da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Sublinha-se, por oportuno, a ação de improbidade administrativa foi calcada, e acolhida sob o fundamento de conduta omissiva, sendo irrelevantes as demais questões, prejudicado o pleito de fls.28, calcado no artigo 972, do CPC, conforme a sentença rescindenda verbis:
    “Passando à análise do dano ao erário, entendo estar clara a sua configuração. Às fls. 56/57, consta a solicitação de auxílio financeiro efetuada pelo réu, para fins de aplicação no programa “Produção Integrada do Morangueiro no Estado do Espírito Santo”. O documento de fls. 58/59 demonstra a concessão do referido auxílio, no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais). Às fls. 71/72, resta comprovada a liberação dos recursos ao réu, realizada através da emissão de duas ordens bancárias R$ 33.880,00 e R$ 56.120,00, pagos em R$ 27/12/2004. Às fls. 75, consta ofício enviado ao réu por aviso de recebimento (fl.77), notificando-o acerca do fim do prazo de vigência do auxílio financeiro, bem como da necessidade de prestação de contas acerca da aplicação dos recursos públicos recebidos por ele. Entendo, portanto, que a autoria e materialidade do ato ímprobo restaram devidamente comprovadas nos autos. Restou demonstrado que o réu se omitiu de forma dolosa na prestação de contas acerca dos recursos recebidos do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, incorrendo na conduta ímproba prevista no art. 11, VI da Lei 8.429/92 e acarretando dano efetivo ao erário público, devendo, portanto, ser impostas as penalidades previstas no art. 12 da referida norma legal.”
    Sob qualquer perspectiva, portanto, que se analise a demanda não há como dar trânsito à mesma nos moldes pleiteados. 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Improbidade administrativa. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Alegação de ofensa à ampla defesa. Tema 660 da sistemática da repercussão geral. 6. Alegação de ofensa ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inexistência. Precedente. AI-QO-RG 791.292. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.196.155/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/6/19).
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. INELEGIBILIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERPRETÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. 1. A caracterização de hipótese de inelegibilidade pressupõe a interpretação da Lei Complementar nº 64/1990, de modo que a ofensa a Constituição, caso existente, seria meramente reflexa. 2. De toda forma, a alteração das conclusões sobre a existência ou inexistência de hipótese de inelegibilidade exigiriam o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 279/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.161.784/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 11/12/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente